Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700400-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVADO: BRUNO LUIS SANTOS DA SILVA DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 22 de março de 2024 14:33:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora